Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA APLICADA NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O art. 774 do CPC disciplina que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.
2. Resta incontestável que a omissão dos recorrentes em não terem se manifestado, quando intimados a indicar bens passíveis de penhora, dentro do prazo estabelecido, caracteriza-se conduta atentatória à dignidade de justiça e, portanto, passível de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução.
3. À luz do Princípio da cooperação inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, os preceitos legais não podem ser interpretados de forma a criar embaraço à providência que, afinal de contas, é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento o dever de colaboração do executado para o profícuo desenvolvimento da execução.
4. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes judiciais, possuindo caráter repressivo e preventivo, objetivo que deve ser alcançado com o arbitramento de valor razoável, que no caso concreto, deve se manter em 20% do valor atualizado do débito em execução visto que, a parte manteve-se totalmente inerte à determinação judicial, no contexto de um cumprimento de sentença que já perdura por mais de dois anos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.